Tribunal: TJBA
Processo: 8042351-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042351-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 8151585-08.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante sustenta ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, voltada ao atendimento de idosos, razão pela qual entende fazer jus ao benefício, juntando documentos e decisões pretéritas que deferiram o mesmo pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e atuante na assistência a idosos, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, independentemente de comprovação atual da hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, quando o recurso tem como objeto a própria gratuidade da justiça, dispensa-se o recolhimento do preparo até o julgamento do mérito (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015). 4. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, afastando a ideia de concessão automática do benefício. 5. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica a entidades que não comprovam prestar serviços exclusivamente a pessoas idosas. 6. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a exigir prova da hipossuficiência quando houver dúvida razoável, podendo indeferir o pedido caso não sejam apresentados elementos suficientes. 7. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica, sendo indispensável a comprovação concreta da alegada necessidade, inclusive para pessoas jurídicas. 8. No caso concreto, os documentos juntados pela agravante não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera condição de entidade sem fins lucrativos ou o desenvolvimento de atividades de interesse social para a concessão da benesse. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, § 2º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20034868520258260000 Votuporanga, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 31/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042351-60.2025.8.05.0000 , em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como agravada CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108